Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-35.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Indenização por Danos Materiais - Alegação de negativa da operadora de seguro saúde em custear integralmente tratamento psicoterápico - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando inexistência de abusividade na limitação de sessões anuais – Não acolhimento – Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Indenização por Danos Materiais - Alegação de negativa da operadora de seguro saúde em custear integralmente tratamento psicoterápico - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando inexistência de abusividade na limitação de sessões anuais – Não acolhimento – Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para solução da moléstia, de modo que, havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo contrato, tem a ré a obrigação de custear o tratamento na forma solicitada, sem limites de sessões, sob pena de inviabilizar o objeto do próprio ajuste – Recurso desprovido.